Tribunal: CARF
Processo: 10980.914655/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914655/2012-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.821 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários
à análise do PER/DCOMP; 2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados
pelo Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado; 3. Dê ciência ao contribuinte
com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias; e 4. Cumpridas as providências indicadas,
deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para
prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, transmitido em 17/05/2012, pelo qual
o contribuinte pretende aproveitar alegado crédito de pagamento a maior de Cofins, em razão de
suposto erro material na transcrição de valores do Dacon original para a DCTF, para quitação de
tributos próprios.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914655/2012-76
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.821 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

O despacho decisório (05/11/2012), emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e
não homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
juntamente com cópia da DCTF transmitida em 17/01/2012 e do DARF (fls. 34/38), memória de
cálculo (fls. 39/71), cópia do Dacon transmitido em 04/01/2012 (fls. 72/92) e cópia da DCTF
retificadora transmitida em 04/12/2012 (93/121), alegando que o pagamento foi indevido,
porquanto incorrido em equívoco ao informar valor superior ao devido da Contribuição e
realizado o pagamento via DARF.
Aduziu que ao compulsar o Dacon do período em questão, verificou ter informado
que apurara o PIS/Pasep no importe de R$ 3.019.837,75, e não R$ 3.054.124,19, como
consignado erroneamente na DCTF e DARF. Visando, então, corrigir o erro cometido foi
apresentada a DCTF retificadora em 04/12/2012, na qual encontra-se consignado o débito do
PIS/Pasep de novembro de 2011 de R$ 3.019.837,75, de que resulta um crédito de R$ 34.286,44.
Sustentou que que a DCTF retificadora deve ser admitida de acordo com a IN
RFB no 1.110/2010 e traz ementas de julgamentos do CARF nesse sentido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório do
contribuinte. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/12/2011
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem do crédito
estava integralmente alocado para a quitação de débito confessado.
DCTF. DÉBITO CONFESSADO. RETIFICAÇÃO APÓS A CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVAS.
A alteração de débitos, em valores menores que os originalmente declarados, por meio
de DCTF retificadora, recepcionada após a ciência do despacho decisório, exige a
apresentação de provas suficientes e adequadas a comprovar suposto erro de
preenchimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter o indeferimento
do direito creditório e não homologar a compensação:
1. Na data da emissão do despacho decisório, o débito do PIS/Pasep encontrava-se
em conformidade com a DCTF transmitida em 11/10/2012, a qual tem seus efeitos determinados
pelo § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984, entre eles o de confissão de dívida;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.821 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

2. Quando da transmissão e da análise do PER/Dcomp, o crédito efetivamente não
existia, pois o pagamento efetuado estava integralmente alocado ao débito declarado pela própria
contribuinte em sua DCTF, ou seja, inexistia crédito líquido e certo, em conformidade com o art.
170 do CTN;
3. No momento da transmissão da DCTF retificadora, a recorrente não gozava
mais de espontaneidade para efetuar a alteração pretendida, conforme dispunha o inciso II do §
2o do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, vigente na época em que foi efetuada a
retificação. Tal ocorre uma vez que à manifestação de inconformidade aplicam-se as regras de
preclusão estabelecida no PAF;
4. Qualquer alteração nas declarações prestadas deve estar comprovada pela
demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação
hábil e suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de
confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de
cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito
tributário;
5. O Dacon não configura documento suficiente a comprovar o erro nas
informações prestadas em DCTF, em razão de sua natureza informativa. As informações
consignadas no documento deveriam estar acompanhadas da correspondente documentação
fiscal e contábil a comprovar os valores reclamados;
6. Os documentos acostados às folhas 39/71 embora corroborem as informações
prestadas no Dacon não são suficientes para fazer prova do direito creditório, porque
desacompanho da escrituração contábil e fiscal.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa em sua
defesa os argumentos suscitados em manifestação de inconformidade. Apresenta ainda os
documentos apontados na decisão recorrida: cópias do resumo dos livros de registros de entradas
e saídas (mês 11/2011); cópia do Balancete (mês 11/2011), onde se pode inferir que a
consistência da base de cálculo do PIS/Pasep, em consonância com a apurada na DACON (doc.
01).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas – o DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para pagamento de
débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.821 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para
prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que
se funda seu direito colacionando Dacon original (que já constava o valor da base de cálculo da
Contribuição que entende correto e por lapso fora transportado incorretamente para a DCTF),
DCTF original e retificadora, DARF de pagamento, planilha (memória de cálculo) com a
demonstração de apuração e indicação do valor de débito do PIS/Pasep do período 11/2011 que
entende correta em confronto com o valor recolhido a maior.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou as razões do indeferimento e
as providências necessárias – apresentação da escrita contábil e/ou fiscal – para o exame e
comprovação do direito creditório alegado.
Conforme aduz a contribuinte, o pagamento que se alega indevido é decorrente
não de uma apuração incorreta, mas sim de erro material na transcrição dos saldos das
Contribuições apurados no período, do Dacon para a DCTF.
Ocorre que os valor do débito da Contribuição informado em Dacon, conquanto
original, não corresponde àquele lançado em DCTF (original, não retificada) e não prevalece
sobre este (DCTF) pois a Declaração1 tem efeito jurídico de confissão de dívida e o
Demonstrativo2 apenas de informação. Assim, o encontro de contas (crédito x débitos), no que
concerne ao pretenso crédito, foi realizado com base em valores divergentes de débitos de
PIS/Cofins consignados no Dacon e a DCTF, originais.
A decisão recorrida denegou o pedido sob o fundamento de que a DCTF
retificadora não pode ser aceita pois que apresentada no curso de um procedimento fiscal e não
fora acompanhada dos documentos comprobatórios.
Também não prevalece o entendimento da DRJ de que a DCTF não poderia ter
aceita sua retificação, pois a transmissão de um PER/DCOMP não corresponde a um
procedimento fiscal de que trata o art. 11, § 2o, III da IN RFB no 903/2008. Nota-se que o Parecer
Normativo Cosit no 02/2015 admite a retificação da DCTF após a transmissão de PERD/COMP.
Em sede de Recurso, e atendendo que fora assentado na decisão recorrida,
apresenta novos elementos que apontam para a provável veracidade de suas alegações,
especialmente, cópias do resumo dos livros de registros de entradas e saídas (mês 11/2011);
cópia do Balancete (mês 11/2011).

1 IN SRF no 14/2000
Art. 1o. O art. 1o, da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para fins de inscrição como Dívida Ativa da União

2 Solução de Consulta Interna no 48
DIPJ e DACON. NATUREZA JURÍDICA. A Dipj e o Dacon tem caráter informativo. Estes documentos não estão
enumerados como típicos de confissão de dívida, para efeito de inscrição do saldo a pagar em Dívida Ativa, pelos
art. 1° da IN SRF n° 77, de 1998 e § 4°, art, 1°, da IN RFB n° 767, de 2007, nem por outro ato normativo.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.821 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de
apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade. Assim, nos litígios em que as razões do indeferimento do pleito
creditório somente exsurgem na decisão recorrida, a qual informa os fundamentos legais e as
provas necessárias à análise do pleito, mas desde que o contribuinte tenha apresentado elementos
indiciários que, indubitavelmente, apontam para a provável veracidade da pretensão na fase de
instauração do litígio, a Turma tem convertido o julgamento do recurso em diligência para que a
autoridade fiscal confronte as razões de defesa e as provas dos autos.
Essa é a realidade em que se encontra os autos: (1) o Dacon original (apresentado
em manifestação de inconformidade) constava da base de dados da Receita Federal, é anterior à
transmissão do PERDCOMP e à prolação do Despacho Decisório, e já apontava para o valor
apurado que o contribuinte alega como correto e recolhido a maior por equívoco; e (2) os
documentos que os julgadores entendem como necessários à comprovação da certeza e liquidez
do crédito foram explicitados somente naquela decisão.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações
apresentadas. Contudo, o fato de haver fundamentos para o exame (o primeiro, diga-se) do
prolatado equívoco que implicou recolhimento maior que o devido para a Contribuição e indícios
de confirmação dessa alegação é, no mínimo, situação que requer a prolação de novo despacho
decisório, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não meros confrontos eletrônicos de valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a
apuração da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do
contribuinte.
Dessa forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à Unidade
Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos
documentos que constam dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do
contribuinte, mediante intimação regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do
PER/DCOMP.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.821 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.914655/2012-76

3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital